Tribunal: TJES
Processo: 5004771-50.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CASAMENTO VÁLIDO DO RÉU. CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESBLOQUEIO IMEDIATO DA CONTA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A existência de casamento válido do Réu, comprovado por certidão de casamento e declaração de imposto de renda, afasta o reconhecimento da união estável, na ausência de prova de separação de fato ou de direito.

A contradição nas alegações da Autora, entre a ação trabalhista e a presente ação, configura litigância de má-fé.

A manutenção do bloqueio da conta bancária da segunda Ré até o trânsito em julgado causa-lhe prejuízo desproporcional, devendo ser determinado o desbloqueio imediato.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC/2015, arts. 80, II, 81.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 21747550820198260000; STJ. AgInt no AREsp n. 1.865.732/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004771-50.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA SOARES ROSADO

APELADO: FLORENCIO ROSSOW FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CASAMENTO VÁLIDO DO RÉU. CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESBLOQUEIO IMEDIATO DA CONTA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela parte autora e pelos corréus contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento e dissolução de união estável supostamente mantida por mais de 12 anos, com pedidos acessórios de partilha de bens e pensão alimentícia. A sentença fundamentou a improcedência na existência de casamento válido do réu, na ausência de prova de separação de fato e na fragilidade do conjunto probatório. Os corréus pleitearam, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé da autora, e a corré requereu o desbloqueio de sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra união estável entre a autora e o réu, apesar da existência de casamento válido deste com terceira pessoa; (ii) estabelecer se a improcedência do pedido inicial autoriza o reconhecimento de litigância de má-fé da autora; e (iii) determinar se deve ser mantido o bloqueio da conta bancária da corré após a improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da união estável exige prova robusta, segura e inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com intuito de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

O ônus de comprovar a existência da união estável recai sobre quem postula o reconhecimento do vínculo.

A existência de casamento válido do réu, comprovada por certidão de casamento e declaração de imposto de renda, constitui elemento decisivo contra a pretensão autoral quando ausente prova de separação de fato ou de direito.

As contradições entre a ação trabalhista anterior e a presente ação fragilizam a alegação de união estável, especialmente porque a autora afirmou, naquele feito, que nunca se beneficiou do patrimônio do requerido e de sua família.

A prova testemunhal não comprova, de modo suficiente, a estabilidade e a publicidade da relação alegada, pois as testemunhas da autora reconheceram o casamento do réu e a convivência dele com sua esposa legítima.

A improcedência do pedido de reconhecimento de união estável afasta, por consequência, os pedidos acessórios de partilha de bens e pensão alimentícia.

A litigância de má-fé exige demonstração de elemento subjetivo, consistente em dolo ou culpa grave da parte, não bastando a improcedência dos pedidos iniciais para sua configuração.

A manutenção do bloqueio da conta bancária da corré após a improcedência da ação impõe ônus desproporcional, pois cessa o fundamento da tutela provisória que justificava a constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações Cíveis desprovidas. Tese de julgamento: “1. A união estável não se reconhece sem prova robusta, segura e inequívoca de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com intuito de constituição de família. 2. A existência de casamento válido, sem prova de separação de fato ou de direito, impede o reconhecimento de união estável paralela. 3. A improcedência do pedido inicial não configura litigância de má-fé sem demonstração de dolo ou culpa grave da parte. 4. A cessação do fundamento da tutela provisória autoriza o levantamento imediato de bloqueio bancário imposto no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 21747550820198260000; STJ. AgInt no AREsp n. 1.865.732/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004771-50.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA SOARES ROSADO

APELADO: FLORENCIO ROSSOW FILHO, IZABEL TIMM ROSSOW, FLORENCIO ROSSOW FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ROSIENE MORAIS RESNAROSK - ES28621-A

Advogados do(a) APELADO: CAROLINI LOYOLA FERREIRA - ES38557, FRANCINE CUNHA CHAVES QUIRINO - ES31868-A, JULIA PATRICIO DE OLIVEIRA - ES38558, MAIARA CALIMAN CAMPOS - ES21383-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA LUCIA SOARES ROSADO, FLORENCIO ROSSOW FILHO e IZABEL TIMM ROSSOW FACH contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento e dissolução de união estável.

A pretensão autoral visa o reconhecimento da união estável mantida com FLORENCIO ROSSOW FILHO por mais de 12 anos, com pedidos acessórios de partilha de bens e pensão alimentícia. O juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de união estável, fundamentando o decisum na existência de casamento válido de FLORENCIO, na ausência de prova de separação de fato e na fragilidade das provas apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações cíveis e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação da existência de união estável entre MARIA LUCIA SOARES ROSADO e FLORENCIO ROSSOW FILHO, bem como aos pedidos acessórios de partilha de bens e pensão alimentícia.

É assente que o reconhecimento da união estável como entidade familiar exige prova robusta, segura e inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com intuito de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil. O ônus probatório recai sobre aquele que postula o reconhecimento do vínculo.

No caso concreto, o conjunto probatório não ampara a pretensão recursal de MARIA LUCIA SOARES ROSADO. A existência de casamento válido de FLORENCIO ROSSOW FILHO com NOEMI TIMM ROSSOW, comprovado por certidão de casamento e declaração de imposto de renda (
ID 14831197
e
ID 14831209
), é um elemento decisivo. A ausência de prova de separação de fato ou de direito desse casamento é um obstáculo insuperável ao reconhecimento da união estável.

Além disso, a Autora apresentou contradições significativas em suas alegações, notadamente entre a ação trabalhista anterior (
ID 14831208
) e a presente ação. Na ação trabalhista, a Autora afirmou explicitamente que "NUNCA SE BENEFICIOU DO PATRIMÔNIO QUE ERA DO RECLAMADO E DE SUA FAMÍLIA (ESPOSA E FILHOS)", o que contrasta diretamente com a alegação de união estável e pedido de partilha de bens na presente ação.

A prova testemunhal também revelou-se frágil e contraditória, não sendo capaz de comprovar a estabilidade e a publicidade da relação. As testemunhas da Autora reconheceram o casamento de FLORENCIO e a convivência deste com sua esposa legítima.

Diante desse cenário, não há como reconhecer a união estável postulada. Os pedidos acessórios de partilha de bens e pensão alimentícia, consequentemente, também não procedem.

Quanto às apelações de FLORENCIO ROSSOW FILHO e IZABEL TIMM ROSSOW FACH, o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé da Autora não procede. Segundo afirmou o juízo de primeiro grau, “não há elementos nos autos que justifiquem sua aplicação. Embora os pedidos iniciais tenham sido julgados improcedentes, a autora exerceu seu direito de ação regularmente, sem configurar intuito de fraudar ou distorcer a verdade dos fatos.”

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias
, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

(AgInt no AREsp n. 1.865.732/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021).

No tocante ao desbloqueio da conta bancária de IZABEL TIMM ROSSOW FACH, a manutenção do bloqueio até o trânsito em julgado impõe-lhe um ônus desproporcional. Com a improcedência da ação, o fundamento da tutela provisória cessou. A jurisprudência citada pela defesa (
TJ-SP - AI: 21747550820198260000
) é pertinente ao argumento de que, uma vez cessado o fundamento da tutela de urgência, seu levantamento deve ser imediato.

Diante do exposto, nego provimento a ambas as apelações. A Sentença deve ser mantida em seus termos, determinando o desbloqueio imediato da conta bancária de IZABEL TIMM ROSSOW FACH.

Considerando o desprovimento de ambos os apelos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios. Assim, condeno a apelante MARIA LUCIA SOARES ROSADO ao pagamento de honorários recursais, elevando a condenação inicial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Deixo de condenar os apelantes FLORENCIO ROSSOW FILHO e IZABEL TIMM ROSSOW FACH ao pagamento de honorários recursais, por decairem de parte mínima em seu apelo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.